Tribunal: TJSP
Processo: 2094216-50.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pedido liminar de suspensão da Plenária do Júri designada para o dia 04/05/2022 deferido. Superveniência de informação no sentido de que a d. Magistrada de 1o Grau apreciou e concedeu os pedidos formulados pela defesa, assim como redesignou a Sessão do Júri para o dia 06/07/2022. Perda do objeto. Ordem prejudicada.